Tribunal: TJDFT
Processo: 0731819-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA COMPLEMENTARIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO FORO. REJEITADA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade consagra a premissa de que, para cada decisão, há um recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico e, em caso de recursos interpostos simultaneamente de uma mesma decisão, há preclusão consumativa do segundo. Na mesma linha, o princípio da complementaridade não permite a complementação de recurso interposto anteriormente com novas razões, em face da preclusão consumativa.

2. O art. 53, II, do Código de Processo Civil - CPC dispõe que é competente o foro de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos. Preliminar rejeitada.

3. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender às necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. No casamento, é dever de ambos os cônjuges a mútua assistência (art. 1.566, III, do Código Civil – CC). Em razão disso, podem pedir um ao outro os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, nos termos do art. 1.694 do CC.

4. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, a própria mantença, ao passo que aquele de quem se reclamam pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695 do CC). Segundo o § 1o do art. 1.694, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

5. Estabelece o art. 1.704 do CC que: “se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial”.

6. As partes iniciaram convívio em união estável em 1992. Casaram-se em 1995 e se separaram de fato em meados de 2020, após concessão de medidas protetivas de proibição de contato e distanciamento. Após a separação, a apelante passou a residir com sua mãe e trabalhou como recepcionista: recebia menos de salários mínimos, porém foi demitida durante a pandemia da Covid-19.

7. Durante a convivência matrimonial, a quase integralidade das movimentações financeiras do casal se concentravam no nome do apelado. Todavia, até o momento, a partilha dos bens ainda não foi realizada: a apelante não tem acesso aos rendimentos advindos dos bens constituídos ao longo do casamento.

8. O apelante atua como empresário no setor imobiliário, possui renda mensal significativa e situação financeira compatível com a natureza excepcional e provisória da prestação de alimentos entre ex-cônjuges.

9. O juízo observou as premissas legais de necessidade da alimentanda em equilíbrio às possibilidades do alimentante, a capacidade de automanutenção financeira, a alteração do padrão de vida da apelante e as peculiaridades na pendência de partilha de bens no caso concreto. Os termos de prestação de alimentos delineados na sentença devem ser mantidos.

10. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos. Sentença mantida.